Tribunal: TJMT
Processo: 1016136-43.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
RAI no 1016136-43.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: RED CLAY BIO FOOD SAS e OUTROS
AGRAVADO: BRASIL AFRICA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA - ME e OUTROS
Vistos etc.
Pelos argumentos apresentados no recurso, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, para conceder o efeito suspensivo, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, "a priori" resta demonstrada a relevância da fundamentação e a probabilidade do direito, uma vez que, até prova em contrário, em ação de dissolução parcial de sociedade empresarial, o valor da causa será o montante do capital social correspondente ao sócio que se pretende afastar da sociedade.
Quanto aos danos de difícil reparação, estes também se mostram presentes - até porque, o agravado poderá sofrer prejuízo momentâneo com o recolhimento adicional de custas processuais no valor de R$31.387,18 (trinta e um mil, trezentos e oitenta e sete reais e dezoito centavos), caso ao final, eventualmente, o recurso for provido.
Portanto, defiro a liminar recursal para suspender os efeitos da decisão recorrida até o advento da decisão colegiada.
Notifique-se os agravados para, querendo, contraminutarem.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de setembro de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Relatora